Tribunal: TJDFT
Processo: 0015476-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015476-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22118152, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 11654987, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado no julgamento da ADI 5348, cujos acórdãos já foram publicados e transitaram em julgado; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos constante do ID 11654979, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição do competente requsitório em favor dos substituídos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em ID 11654872; e, d) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 11654936 – Págs. 3 - 4 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 11654895 (PEDRO DEOCLECIANO DIAS e PEDRO MAGALHÃES) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. O Distrito Federal, intimado, pugnou pelo indeferimento do pedido d (ID: 23277034). No ID: 11654895, consta a requisição de precatório expedida em favor de PEDRO DEOCLECIANO DIAS e PEDRO MAGALHÃES. Na decisão registrada no ID: 11654942, a execução foi declaração extinta, com fulcro no art. 924, II, do CPC, em face de PEDRO DEOCLECIANO DIAS e PEDRO MAGALHÃES. Nesse quadro, comprovada a satisfação da obrigação em relação aos servidores PEDRO DEOCLECIANO DIAS e PEDRO MAGALHÃES, tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a eles, indefiro o pedido de expedição de requisitório complementar. A fim de evitar tumulto processual, os demais itens da petição de ID: 22118152 serão apreciados posteriormente. Brasília, 27 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador